Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006487-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), SUZANA CARDOSO LEMOS BORGES - CPF: 103.148.021-85 (AGRAVANTE), ROBERTO NAVES RESENDE - CPF: 161.337.656-15 (AGRAVADO), LUIZ LOPES CRISTOVAO - CPF: 007.914.311-34 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (PROCURADOR), SUZANA C LEMOS BORGES - ME - CNPJ: 02.262.667/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO BORGES - CPF: 005.251.738-11 (TERCEIRO INTERESSADO), COMAR - COMERCIO E EXPORTACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.962.572/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO ASSIS LEMOS - CPF: 487.427.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE EMPRESAS E SEUS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA EM NOME DA ESPOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não houve efetiva citação da agravante que permita considerar preclusa a questão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo da lide outras pessoas jurídicas e seus sócios.

II - Considerando o fato de as empresas atuarem em ramos similares, mostra-se evidente o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial que autoriza a extensão das obrigações ao sócios, conforme estabelecido pela decisão agravada

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUZANA CARDOSO LEMOS BORGES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0008179-10.1995.811.0003, manejado por
ROBERTO NAVES RESENDE e LUIZ LOPES CRISTÓVÃO
, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Borges e Lemos Ltda, incluindo a agravante no polo passivo da execução.

Para tanto, a agravante aduz que sequer integra o quadro societário da referida empresa, somando-se a isso, o fato de não ter sido oportunizado o devido contraditório e ampla defesa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, sob o argumento de que a agravante teria tomado ciência dos autos originários em 30.05.2006, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, no id no 3944822 – Pág. 44.

Por essa razão, segundo o recorrido, não é crível que a agravante tenha tomado conhecimento da decisão recorrida, proferida na data de 05.03.2010, somente depois de transcorrido 11 (onze) anos, ou seja, na data de 19.04.2021, conforme afirmado por ela, nos autos do presente agravo.

A respeito da intempestividade, não prospera a irresignação dos agravados, neste ponto.

É que, consoante se infere do andamento dos autos do processo, mais precisamente da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, no id no 39444822 – Pág. 4, o Meirinho apenas noticiou que manteve contato com um dos demandados, o Sr. Carlos Alberto Borges, que naquela ocasião, informou que a sua esposa “já estava ciente e tinha sido intimada, não tendo dito onde possa ser encontrada”.

Nesse particular, não houve efetiva citação da agravante, que permita considerar preclusa a questão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo da lide, outras pessoas jurídicas e seus sócios.

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Então, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica, constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízos aos seus credores.

No caso específico dos autos, a parte exequente já buscou todos os meios para receber o débito executado, o qual, em evidente sinal de ocultação de patrimônio pelos devedores, permanece inadimplido desde o ano de 1999.

Consoante comprovado pelos exequentes, ora agravantes, as atividades da empresa executada passaram a ser exercidas por outras duas empresas, sendo uma delas em nome dos filhos do devedor (COMAR – Comércio e Exportação de Materiais Recicláveis) e a outra em nome da agravante (SUZANA C LEMOS BORGES – ME), esposa do proprietário e representante legal da empresa devedora, Sr. Carlos Alberto Borges.

A novel empresa foi registrada em 21.11.1997, ou seja, no mesmo período em que a ação de cobrança havia sido julgada procedente, aguardando apenas o exame do recurso de apelação cível, que restou desprovido neste sodalício.

Conforme se infere do comprovante de inscrição e de situação cadastral, no id no 39444822 – Pág. 119, embora o nome empresarial registrado seja SUZANA C LEMOS BORGES EPP, o nome fantasia utilizado pela empresa é “CARLÃO REPRESENTAÇÕES”, em clara referência ao proprietário da empresa originariamente executada, a qual foi esvaziada e se tornou inoperante, com o nítido propósito de frustrar as próprias obrigações.

Em razão disso e considerando ainda o fato de as empresas atuarem em ramos similares, mostra-se evidente o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial que autoriza a extensão das obrigações ao sócios, conforme estabelecido pela decisão agravada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ENCERRAMENTO IRREGULAR - NOVA EMPRESA - MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL - TRANSFERÊNCIA DE BENS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MEDIDA EXCEPCIONAL - REQUISITOS LEGAIS - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - COMPROVAÇÃO.

Para se determinar a desconsideração a personalidade jurídica, medida excepcional, necessária a efetiva e robusta comprovação de abuso da personalidade jurídica através do desvio de sua finalidade ou de confusão patrimonial
.
A alteração do nome empresarial e CNPJ, com manutenção do exercício da mesma atividade empresarial anterior, sem o encerramento regular da antiga empresa é prática incontestavelmente ilegal, que determina o desvio de finalidade, com preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0040.18.008573-6/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2020, publicação da súmula em 23/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Existência de indícios de encerramento irregular das atividades da empresa executada, sem deixar bens passíveis de penhora - Presença dos requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica - Art. 50 do novo Código Civil
– Precedentes do TJSP e STJ - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2039317-39.2021.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2021; Data de Registro: 29/08/2021)

Ademais, quanto à inobservância do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, vale lembrar que, à época em que proferida a decisão recorrida, estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, que não previa incidente específico para tanto, o que torna indende de dúvidas a higidez do processo até o momento.

Assim, com base nessas considerações, não há nada que recomende a reforma da decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021